Tribunal: TJDFT
Processo: 0004771-13.2018.8.07.0004
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 14 da Lei 10.826/2003, depois de portar irregularmente arma de fogo em uma casa de festas, tendo sido reconhecido por populares e pelo segurança do estabelecimento como a pessoa que a trazia consigo.

2 A materialidade e a autoria foram comprovadas pelo depoimento dos policiais condutores do flagrante, cujos fatos observados no desempenho da função usufruem da presunção de veracidade e legitimidade ínsita aos atos administrativos em geral, somente derrogável mediante prova cabal adversa, corroborados pelo auto de apresentação e apreensão e prova pericial.

3 Apelação não provida.